Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722595-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Idenice Duarte de Oliveira Agravado: Simone Carvalho Queiroz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Idenice Duarte de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0002088-28.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Descadastre-se o sigilo anotado sob a petição de ID 65745126, considerando que inexiste supedâneo legal para tanto. A parte credora requer a expedição de ofícios destinados aos bancos digitais, com o objetivo de ter o seu crédito suprido. As denominadas Fintechs operam por meio de plataformas digitais, disponibilizando produtos e serviços financeiros no mercado, de forma simplificada e com custos inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias. Dividem-se entre sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas, estando regulamentadas pela Resolução no 4.656/2018 do Banco Central, a qual, prevê o seguinte em seus art. 3o e 7o: “Art. 3o - A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio". “Art. 7o - A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica". Portanto, não há dúvidas de que tais sociedades de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, restando, portanto, abrangidas pelo sistema BACENJUD. Aliás, o sistema BACENJUD 2.0, sob a instrução do Ofício Circular no 063/18 do CNJ (DJE de 01.02.2019), passou a abarcar, além de instituições financeiras, outras espécies de sociedades de crédito. Portanto, dada à abrangência do sistema BACENJUD, desnecessária a expedição de ofício aos mencionados bancos virtuais, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de ID 65745126. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no § 1o, do art. 921, do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I.” Alega a recorrente, em suas razões recursais, (Id. 17646887), em síntese, que foram infrutíferas as diligências prévias efetuadas com o objetivo de encontra bens penhoráveis pertencentes à devedora. Argumenta ser possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito e às demais entidades não integrantes do convênio Bacenjud celebrado entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil, em respeito ao princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito e às demais entidades não integrantes do convênio Bacenjud com a requisição de informações a respeito da existência de ativos pertencentes à devedora, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reduzido o valor da multa por descumprimento. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17647861 e Id. 17647861). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito e às demais entidades não integrantes do convênio Bacenjud celebrado entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil. No entanto, a ora agravante não especificou quais seriam as entidades destinatárias do ofício em questão. Convém ressaltar que atualmente existem centenas de entidades que exercem atividade empresarial com as características indicadas pela recorrente. Todavia, a normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não pode abranger a expedição de ofícios a entidades indeterminadas. Além disso, a possibilidade de “emenda” ao requerimento formulado por meio de agravo de instrumento é incompatível com o procedimento ínsito aos recursos, tendo em vista a impossibilidade de emenda às razões recursais por força da preclusão consumativa. Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator